Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706252-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AELISANGELIS DAVYS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 12853890). Defiro a prorrogação do prazo, por 05 (cinco) dias, para comprovação, impreterivelmente, da alegada hipossuficiência econômica da Apelante, sob pena de indeferimento do benefício vindicado. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador